Tribunal: TJDFT
Processo: 0702272-60.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO. TERAPIA OCUPACIONAL. RESERVA DO POSSÍVEL. INVIABILIDADE DE FORNECIMENTO DO TRATAMENTO. NÃO DEMONSTRADA. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VALOR IRRISÓRIO. CRITÉRIO EQUITATIVO DE FIXAÇÃO. ART. 85, § 8o DO CPC. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 1074. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a possibilidade de: a) condenação do Distrito Federal ao fornecimento de tratamento de terapia ocupacional – reabilitação infantil e, b) majoração do montante de honorários de advogado em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal.
2. A Constituição Federal, em seu art. 6o, preconizou o “direito à saúde” como direito social, tratando de afirmá-lo como um “direito fundamental”. 2.1. Do ponto de vista da execução de políticas públicas para o fim de tornar efetivos esses direitos subjetivos constitucionais, foram previstas as regras contidas nos artigos 196, 197 e 198, todos da Constituição Federal, no que se reporta ao dever de regulamentação, fiscalização e controle do Sistema Único de Saúde (SUS), com a criação das diretrizes da descentralização, atendimento integral e participação da comunidade em uma rede regionalizada e hierarquizada. 2.2. Para que seja observada a plena satisfação desses direitos e prestações, mostra-se imprescindível, além da alocação de recursos, a efetiva concretização de ações estatais aptas à observância de sua eficácia. Por esse enfoque, há a estrita correlação entre a possibilidade de atendimento aos direitos fundamentais, no sentido de afirmar sua efetividade, e a própria capacidade do Estado, à vista de sua disponibilidade financeira, de alocar, insista-se, os recursos financeiros aptos ao seu adequado atendimento. 2.3. As limitações existentes à prestação de serviços de saúde pelo ente público devem ficar devidamente comprovadas para ensejar a negativa de solicitação pleiteada na via judicial.
3. No caso ora em análise o Distrito Federal não demonstrou a existência de impedimentos efetivos para a dispensação do tratamento pleiteado pelo autor. 3.1. De acordo com o relato elaborado pelo profissional de saúde a criança foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista e apresenta deficiência intelectual e linguagem funcional prejudicada. 3.2. Foram indicadas ao apelante, dentre outros tratamentos destinados à minimização dos sintomas, sessões de terapia ocupacional “por tempo indeterminado”. 3.3. Diante desse contexto percebe-se que o estado de saúde do recorrente exige cuidados específicos e imediatos, razão pela qual afigura-se imprescindível o tratamento indicado como meio de tentar obter a efetiva melhora do seu quadro clínico.
4. O Enunciado no 421 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça foi "cancelado", razão pela qual não pode mais ser aplicado. Deve prevalecer, aliás, a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 1.140.005 (Tema no 1002).
5. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, determina que “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”. Esse dispositivo deve ser aplicado na presente hipótese, em virtude do caráter irrisório respectivo.
6. De acordo com a norma prevista no art. 5o, § 6o, da Lei Complementar no 80/1994, com a redação dada pela Lei Complementar no 132/2009, “a capacidade postulatória do Defensor Público decorre exclusivamente de sua nomeação e posse no cargo público”. Por essa razão, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 1.240.999 – SP (Tema no 1074), o Excelso Supremo Tribunal Federal fixou a tese segundo a qual “é inconstitucional a exigência de inscrição do Defensor Público nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil.”
7. Com efeito, o art. 134, § 1o, da Constituição Federal preceitua que é vedado o exercício da advocacia privada. Além disso, a norma disposta no art. 39, da Lei Complementar no 80/1994 enuncia que a remuneração dos cargos da Defensoria Pública será fixada por norma jurídica observado o disposto no art. 135 da Constituição Federal.
8. Recurso provido.